Tribunal: STF
Processo: RE 1554834
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO INSTALADA EM IMÓVEL DO PODER CONCEDENTE. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA.



    A Executada ofereceu Embargos à Execução Fiscal alegando ausência de relação jurídicotributária, eis que o imóvel que originou a cobrança de IPTU pertence ao Poder Concedente, de modo que há imunidade recíproca.



    Sentença reconheceu a prevalência da coisa julgada decidida na Ação Declaratória de nº 0412671-36.2010.8.19.0001, contra o que o Município se insurge alegando que não há coisa julgada e que deve ser adotado o Tema nº 437 do Supremo Tribunal Federal.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 601.720/RJ, em sede de Repercussão Geral, deu origem ao Tema nº 437, segundo o qual “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo." A matéria de fundo do referido Recurso Extraordinário era pertinente à contrato de concessão de uso de espaço celebrado com a INFRAERO, no qual havia exploração de atividade eminentemente econômica e lucrativa exclusivamente privada, na qual se comercializava a prestação de serviços relacionados à veículos automotores.



    Distinguishing entre o Tema nº 437 do Supremo Tribunal Federal e o presente caso, que versa sobre imóvel afetado, eis que utilizado exclusivamente para a prestação de serviço público de transporte aquaviário de passageiro, carga e veículos, mediante contrato de concessão.



    O próprio Supremo Tribunal Federal, em 2021, ou seja, após a fixação do Tema nº 437, entendeu pela aplicação da imunidade recíproca para cobrança de IPTU de imóvel afetado que é utilizado por concessionária de serviço público de transporte aquaviário, especificamente no Município de Niterói. Correta a sentença que reconheceu a prevalência da coisa julgada na Ação Declaratória de nº 0412671 - 36.2010.8.19.0001, na qual foi declarada a inexistência da relação jurídico-tributária entre as partes, incluindo-se o imóvel discriminado na inicial, pelo período em que durar a vigência do contrato de concessão.



    Manutenção da sentença.



    DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 150, VI, “a”, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente